Tribunal: TJSP
Processo: 0000863-35.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATOS – Desnecessidade de comprovação pericial, ante a ausência de vestígios – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Descabimento de isenção de custas – Argumentos trazidos em apelação não merecem acolhida – Sentença mantida – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000863-35.2016.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante
ANTONIO GEUDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0000863-35.2016.8.26.0538
Origem: Vara Única/Santa Crus das Palmeiras
Magistrado: Orlando Gonçalves de Castro Neto
Apelante: ANTONIO GEUDO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 38052
APELAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS DE FATOS
Desnecessidade de comprovação pericial, ante a ausência de
vestígios Materialidade e autoria suficientemente comprovadas
Descabimento de isenção de custas Argumentos trazidos em
apelação não merecem acolhida Sentença mantida Recurso
defensivo improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ANTONIO GEUDO DOS SANTOS contra a r. sentença
de fls. 55/59, que o condenou à pena de 17 dias de prisão
simples, como incurso no art. 21, da Lei das Contravenções
Penais. Foi concedido o sursis.
Isso porque, segundo a denúncia no dia 26
de maio de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Giacomo
Rugeri, 70, o apelante, na qualidade de companheiro e agindo no
âmbito da relação doméstica e familiar, praticou vias de fato
contra Luzia Gomes de Araújo.
Segundo o apurado, Luiza e Antonio
conviveram em união estável por cerca de seis anos, não
sobrevindo filhos da relação. A ofendida possui dois filhos de
outro relacionamento, que, à épocas moravam com o casal.
No dia do evento, o apelante, por motivos
domésticos, de somenos importância, agrediu a vítima com
tapas no rosto; além disto agarrou-a e a arrastou até a rua,
sem causar, contudo, lesões aparentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
3
Inconformada,
apela a defesa em busca da absolvição,
alegando
anemia
probatória,
especialmente
porque
não
atestada a materialidade pericialmente e porque precárias e
suspeitas as declarações da vítima (fls. 64/68).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 91/92)
e a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 96/100).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
De fato, o apelo não comporta acolhimento.
Do
conjunto
probatório
extrai-se
que
mantença da condenação é medida de rigor, estando a
materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pela
portaria (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como,
e principalmente, pela prova oral produzida em juízo.
Na fase policial, o acusado disse que apenas se
defendeu da vítima, que tentou lhe agredir (fls. 10).
Ao ser ouvido em Juízo, o réu afirmou que
desconhece os fatos narrados na denúncia (mídia digital).
Sua versão, entretanto, não convenceu.
Vejamos.
A vítima, na fase policial, a vítima narrou os
fatos com riqueza de detalhes. Contou que no dia dos fatos,
discutiu com o apelante, sendo que então ele a agrediu, batendo
nela com tapas, cerca de 4 ou 5. O réu, ainda, a arrastou até a
rua, puxando-a pelo cabelo. Foi à Delegacia e registrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
4
ocorrência (mídia digital).
Desse modo, não há motivos para desacreditar
na palavra da ofendida, ressaltando-se que, em delitos que
ocorrem
ordinariamente
no
âmbito
familiar,
geralmente
presentes apenas sujeito passivo e ativo, são importantíssimas as
declarações da vítima, pois são relatos fidedignos de suma
importância para a elucidação dos fatos, sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.
Neste sentido:
“Havendo, como há na espécie, indícios de ter o
recorrido agredido fisicamente sua mulher, causando-
lhe ferimentos detalhados em laudo policial técnico;
havendo ainda outros elementos em correlação,
dentre os quais ameaças, antes registradas em
delegacia especializada; não se admite que o julgador
singular rejeite a peça vestibular da Promotoria de
Justiça, esta fulcrada na violação ao artigo 129, §9o,
do Código Penal; incidindo a Lei 11.340/2006,
denominada 'Lei Maria da Penha'.” (TJRJ, RSE
2009.05100230,
rel.
Luiz
Felipe
Haddad,
08.06.2009).
Mas não é só.
A Conselheira Tutelar Rosana Cristina, apesar
de não saber dos fatos tratados nos autos, contou que houve
denúncia pelo Disk 100 de que o réu agredia física e
psicologicamente a vítima e suas crianças. Disse que a vítima e as
crianças compareceram ao Conselho Tutelar. Ouviu a criança Isa
Tália, que lhe relatou que tinha muito medo do réu porque o réu
era muito agressivo e ofendia a ela e seu irmão com palavras
agressivas. Ouviu também a vítima, que relatou ser verdade que
ela e os filhos eram agredidos. Então, aconselhou a vítima a
registrar boletim de ocorrência (mídia digital).
Assim, entendo que a prova foi suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
5
a condenação.
A vítima confirmou a agressão por parte do
apelante, e a conselheira tutelar narrou outras denúncias que
envolviam o comportamento agressivo do apelante.
Registre-se
que,
por
se
tratar
de
contravenção que nem sempre deixa vestígios, não se pode
restringir a prova da materialidade à existência de laudo pericial,
tornando-se prescindível, podendo ser comprovado por outros
meios de prova, sendo suficiente a prova oral, como ocorreu no
presente caso. A propósito, confira-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.VIAS DE FATO. DANO. AUSÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTRAVENÇÃO
PENAL QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS.
DISPENSABILIDADE. CRIME QUE CONSISTE EM
DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR COISA
ALHEIA
PARA
SUA
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL QUE NÃO SUPRE A PERÍCIA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas
as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso ordinário, nas
hipóteses em que esse último é cabível, em razão da
competência do Pretório Excelso e deste Superior
Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito,
prevista taxativamente na Constituição da República.
2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça também nos
casos de utilização do habeas corpus em substituição
ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal
desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se
for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade. 3. Nos termos do art. 158 do
Código de Processo Penal, o exame de corpo de
delito
é
indispensável
para
comprovar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
6
materialidade das infrações que deixam vestígios,
sendo que sua realização de forma indireta
somente
é
possível
quando
estes
tiverem
desaparecido por completo ou o lugar se tenha
tornado impróprio para a constatação dos peritos.
4. Quando possível realizar a perícia, a prova
testemunhal ou a confissão do acusado - essa por
expressa determinação legal - não se prestam a suprir
o exame de corpo de delito. Precedentes. 5. A
prática da contravenção penal de vias de fato nem
sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a
perícia pode ser dispensada, sendo possível se
comprovar a materialidade do crime mediante
outros elementos de prova. 6. O crime do art. 163 do
Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa alheia é crime material que sempre
deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo
de delito para comprovar a materialidade delitiva.
Precedentes. 7. Ordem de habeas corpus não
conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para,
reconhecendo a ausência de prova da materialidade do
crime, absolver o Paciente da imputação do crime de
dano, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de
Processo Penal.” (HC 274.431/SE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/06/2014, DJe
01/07/2014)
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece modificação.
Na primeira fase, restou fixada no mínimo
legal, seguida da exasperação de mais um mês pela agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
O regime imposto foi o mais benéfico, sendo
concedido o sursis, o que fica mantido.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000863-35.2016.8.26.0538 -Voto no 38052 - J
7
EDISON BRANDÃO
Relator